Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IAC 5. PLANO DE SAÚDE INSTITUÍDO POR CONVENÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento IAC no 5 firmou entendimento de que: “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador”.
2. No caso dos autos, verifica-se que o plano de saúde em discussão foi instituído por meio de Convenção Coletiva de Trabalho. Evidenciado que a contratação de plano de saúde pelo empregador se deu em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se que o vínculo da agravante com as rés decorre diretamente do contrato de trabalho, de modo que, estando a demanda atrelada à relação de trabalho, resta evidente a incompetência absoluta da Justiça Comum.
2.1. “No caso em comento, em que se discute contratação de plano de saúde por empregador em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento da matéria objeto de controvérsia entre as partes, a qual deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1762414, 07416158820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.